Tribunal: TJMT
Processo: 1010469-44.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. EXTRATO DE CONTA CORRENTE QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA RECLAMANTE EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, condenou ao pagamento de dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, fixou o prazo de 05 dias para proceder a exclusão do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O juízo originário concluiu pela ilegitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de que não restou demonstrada a existência de vínculo negocial.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Embora a parte recorrida afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou extratos bancários da conta corrente 10067175, agência 4407, em nome do recorrido, do qual se extrai a contratação de um empréstimo e a utilização dos valores disponibilizados para pagamentos de contas e saques.
5. Contratação de serviço bancário de empréstimo mediante uso de cartão e senha.
6. Reclamante-Recorrido não impugna especificamente tal argumentação, limitando-se à assertiva de que se trata de documentos unilaterais.
7. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ALESSANDRO ASSUNCAO E SILVA - CPF: 856.341.901-34 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020